Tribunal: TJSP
Processo: 1028934-73.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR TITULAR DE TEORIA GERAL DO DIREITO - FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – INTENTO DE ANULAÇÃO DO CONCURSO – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – NOVA PROVA A SER REALIZADA – AUSÊNCIA DE PLENA CARACTERIZAÇÃO DA OFENSA CONSTITUCIONAL – NULIDADE INTEGRAL NÃO MOTIVADA – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR TITULAR DE TEORIA GERAL DO DIREITO - FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – INTENTO DE ANULAÇÃO DO CONCURSO – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – NOVA PROVA A SER REALIZADA – AUSÊNCIA DE PLENA CARACTERIZAÇÃO DA OFENSA CONSTITUCIONAL – NULIDADE INTEGRAL NÃO MOTIVADA – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA ADMISSÍVEL – ANULAÇÃO DA FASE DE JULGAMENTO DOS RECURSOS – NÃO ABRANGÊNCIA DA PROVA DISCURSIVA – PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO – MANTIDA A PRIMEIRA FASE E REALIZAÇÃO DA "PROVA DIDÁTICA".
DENEGAÇÃO REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.